Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS A PERCENTUAL PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 7.239/23. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO REFERIDO DIPLOMA AFASTADA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/20. INTERPRETAÇÃO CONFORME A TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo os descontos de parcelas de empréstimos livremente pactuados autorizados em conta corrente. Aplicação do Tema 1.085 da Sistemática dos Recursos Repetitivos do STJ.
2. A Lei Distrital n. 7.239/23 não tem efeitos retroativos. Consoante jurisprudência desta Corte, “os contratos são regidos pela lei vigente no momento de sua formalização e, como atos jurídicos perfeitos, são imunes à aplicação de leis posteriores. Portanto, não é viável aplicar o disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023” aos contratos firmados anteriormente (Acórdão 1841550, 07282746020208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Os atos normativos editados pelo Poder Público têm presunção de constitucionalidade. Assim, devem ser observadas as disposições da Lei n. 7.239/23 para os contratos firmados após a data de sua publicação, até o julgamento pelo Conselho Especial deste TJDFT da ação direta de inconstitucionalidade proposta contra referido diploma (processo n. 0721303-57.2023.8.07.0000).
4. A Resolução n. 4.790/20 do Banco Central do Brasil deve ser lida com cautela, pois seu conteúdo não chancela a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. Assim, a revogação da autorização de débito deve ser interpretada conforme a teoria dos atos próprios, com vistas à vedação do comportamento contraditório.
5. O superendividamento é legalmente conceituado no Código de Defesa do Consumidor como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A, § 1o).
6. Para caracterização do superendividamento, é imperioso que se faça uma análise sobre os termos contratuais, bem como sobre a situação fática com o fito de observar se os descontos dos empréstimos contraídos preservam o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana do consumidor ou comprometem a sua capacidade econômica de sustento básico e a sobrevivência de sua família.
7. No caso em análise, embora o contexto financeiro da recorrida não seja confortável, a intervenção judicial pleiteada não merece amparo, pois o valor que resta em sua conta corrente ultrapassa o salário mínimo vigente no país, o que torna desarrazoada, na realidade brasileira, a acolhida da tese de que a renda remanescente ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.
8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.